Tribunal: TJES
Processo: 5047977-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047977-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SUELENE MACIEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA SUPERIOR A 60 DIAS. ART. 109, IV, DA LC Nº 46/94. NÃO IMPLEMENTO DO DECÊNIO. INCIDÊNCIA DA LC Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À CONVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual a parte autora, na qualidade de Policial Militar aposentada, busca a condenação do Estado ao pagamento da conversão de licença prêmio não gozada em prestação pecuniária.

Sobreveio sentença julgando procedente em parte a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento à parte autora referente à conversão em pecúnia referente APENAS à licença especial do 2º decênio (31/01/2006 a 01/02/2016), deduzidas as parcelas de caráter eventual, transitório e/ou indenizatório, nos termos da fundamentação supra. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da aposentadoria, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Irresignado, o estado apresentou recurso, pleiteando a reforma da sentença, sob o argumento de que a licença prêmio referente ao 2º decênio foi interrompida em virtude de licença médica superior à 60 (sessenta) dias, razão pela qual inexiste direito ao recebimento de benefício pecuniário.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso do estado.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passando à análise das razões recursais, verifico que o cerne da presente lide se cinge, sucintamente, a apurar se a conversão de licença prêmio em prestação pecuniária no 2º decênio de trabalho da Recorrida é devida.

Nos termos da sentença, no período de 27/01/2006 a 26/01/2016 a Recorrida teria direito à referida conversão da licença em pecúnia, porquanto teria ficado afastada apenas 30 (trinta) dias em virtude de saúde.

A conclusão se deu com base no art. 109, inciso IV da LC 46/49, que assim dispõe:

Art. 109 - Interrompem a contagem do tempo de serviço, para efeito de cômputo de decênio previsto no "caput" deste artigo, os seguintes afastamentos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

IV - Licença para tratamento da própria saúde, quando superiores a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não.

Contudo, após análise dos documentos acostado aos autos, verifico que, em verdade, a recorrido ficou afastada do trabalho em razão de problemas médicos por 66 (sessenta e seis dias) entre 27/01/2006 até 21/06/2012, o que acabou por interromper a aquisição das férias prêmios, nos termos da legislação supracitada, notadamente porque o afastamento não precisa ser sucessivo.

Tal constatação influi a análise de eventual decênio não gozado após a interrupção em junho de 2012.

Todavia, com o advento da LC 173/20, que proibiu os estados de computarem o período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como aquisitivos para concessão de benefícios que representassem aumento de despesa com pessoal, como o decênio, entendo que a autora não completou um decênio a ensejar possível conversão de férias prêmio em pecúnia.

Isso porque, somado o período de
22 de junho de 2012 a 27 de maio de 2020
e o período de
1 de janeiro de 2022 a 4 de fevereiro de 2024
, não se verifica 10 anos completos, mas tão somente 9 anos, 8 meses e alguns dias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido autoral
.
Sem condenação em custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.

PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)